Tribunal: TJDFT
Processo: 0716624-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0716624-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA RÉU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para razões finais, pelo prazo comum de 10 (dez) dias (CPC, art. 973). Brasília-DF, de dezembro de 2019. ROMEU GONZAGA NEIVA - Desembargador